Tribunal: TJDFT
Processo: 0714201-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.340/2006). FRAÇÃO DE REDUÇÃO. NATUREZA DA DROGA. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O STF, no julgamento no ARE 666334, sob o regime de repercussão geral (tema 712), reafirmou o entendimento de que “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.
2. O magistrado tem discricionariedade para aplicar a circunstância especial prevista no art. 42 da Lei de Drogas na primeira ou na terceira fase da dosimetria. No entanto, a natureza e a quantidade de droga apreendida devem ser consideradas em conjunto, ou seja, não é possível utilizar a quantidade da droga em uma fase da dosimetria e a natureza em outra, sob pena de bis in idem.
3. No caso, tendo em vista que a pena mínima já foi elevada na primeira fase com fundamento na circunstância especial do art. 42 da Lei de Drogas, não se pode utilizar a natureza da droga para justificar a redução da pena em fração inferior ao máximo, na terceira fase. Por esta razão, reconhecido o privilégio do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, a pena provisória deve ser reduzida em 2/3.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reduzir a pena definitiva.